Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação, interposta contra sentença proferida em ação declaratória de existência de relação jurídica, referente aos débitos contraídos pelo requerido durante namoro entre as partes. 1.1. Nas razões dos embargos, o réu assevera que o acórdão foi omisso quanto à suspensão do pagamento de honorários ante a concessão da gratuidade judiciária.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Segundo o §3, artigo 98, do Código de Processo Civil, uma vez concedida a gratuidade judiciária, permanece suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais: “§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
3.1. Acórdão embargado integrado com a informação de que permanece suspensa, por 5 anos, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do §3, artigo 98, do Código de Processo Civil.
4. Embargos acolhidos.